Tribunal: TCU
Processo: 005.457/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de realizar estudos com vistas a aprofundar a discussão relativa à legalidade, à importância e à operacionalização do Orçamento da Autoridade Monetária (OAM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, tendo por objeto a discussão relativa à legalidade, importância e operacionalização do Orçamento da Autoridade Monetária (OAM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Economia e ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adotem providências no sentido de formular proposta de resolução a ser apreciada pelo Conselho Monetário Nacional disciplinando os ritos de elaboração, execução, acompanhamento, avaliação e divulgação do OAM; 9.2. recomendar ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências no sentido de: 9.2.1. incrementar a transparência e a publicidade do Orçamento de Receitas e Encargos de Operações de Autoridade Monetária (OAM), notadamente mediante desenvolvimento de sistema ou plataforma que s mostrem adequados à inclusão e divulgação diárias de todos os valores que transitam no OAM, devendo a divulgação ser feita também na internet mensalmente; a criação de tal solução deve ter como paradigma a plataforma Tesouro Gerencial, e a informação do OAM possuir grau de detalhamento e acessibilidade semelhante ao disponível para os valores do Orçamento Geral da União, existentes no Tesouro Gerencial; 9.2.2. divulgar na internet as deliberações do Conselho Monetário Nacional, acompanhadas dos respectivos votos, estudos, notas técnicas ou quaisquer outros documentos que a fundamentaram, que tratem de temas afetos ao Orçamento de Receitas e Encargos de Operações de Autoridade Monetária, a exemplo da aprovação e eventuais modificações daquele orçamento; 9.2.3. formalizar, ainda que a posteriori , a motivação das suplementações, reprogramações, alterações ou remanejamentos de rubricas que eventualmente ocorram ao longo do exercício no Orçamento de Receitas e Encargos de Operações de Autoridade Monetária, dando divulgação destes documentos tanto na internet quanto nos relatórios de gestão elaborados anualmente. 9.3. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal e ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adotem providências para fins de atendimento das normas do Direito Financeiro aplicáveis ao Banco Central do Brasil e do disposto no art. 6o, § 5o, da Lei Complementar 179/2021, no sentido de implementar procedimentos que melhor se amoldem à legislação vigente e que não gerem conflitos entre padrões contábeis e orçamentários, dando-se preferência a alternativas que apresentem melhor viabilidade operacional; 9.4. fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para as unidades jurisdicionadas destinatárias das recomendações comunicarem ao TCU as providências adotadas ou as razões para o não atendimento; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil, à Controladoria-Geral da União, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão; 9.6. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a oportunidade de incluir no seu planejamento ação de controle com vistas à definição de critérios objetivos para que despesas ou receitas possam transitar pelo Orçamento da Autoridade Monetária (OAM), nos termos da legislação de regência do Banco Central do Brasil; 9.7. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.